Tribunal: STJ
Processo: 5093004-60.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2619177 - GO(2024/0095751-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MARIA DAS DORES VIEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: DONNER HENRYCK FREITAS DE LIMA MAIA - GO054131
LEONARDO GOMES DOS SANTOS - GO054077
DIEGO AUGUSTO MARTINS E SANTOS - GO051245
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORA
: HALLANA PAULA ALVARENGA LOPES - GO040158
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 11, DO
CPC. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A embargante aduz que não houve majoração dos honorários advocatícios, nos
termos do
§ 11, do
Com razão a embargante, de modo que deve
art. 85,
CPC/15.
haver a majoração dos honorários advocatícios já fixados.
3. Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ccbb5f3-215e-4484-a1db-a1c40a1e2c24

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2619177 - GO(2024/0095751-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MARIA DAS DORES VIEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: DONNER HENRYCK FREITAS DE LIMA MAIA - GO054131
LEONARDO GOMES DOS SANTOS - GO054077
DIEGO AUGUSTO MARTINS E SANTOS - GO051245
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORA
: HALLANA PAULA ALVARENGA LOPES - GO040158
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 11, DO
CPC. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A embargante aduz que não houve majoração dos honorários advocatícios, nos
termos do
§ 11, do
Com razão a embargante, de modo que deve
art. 85,
CPC/15.
haver a majoração dos honorários advocatícios já fixados.
3. Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DAS DORES VIEIRA
BATISTA contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
não conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 633):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 182/STJ
NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual
se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
, rel. Min. Jorge
EAREsp n. 1.226.428/SP
Mussi, Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min.
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56340101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:17
Código de Controle do Documento: ce2436dc-70f5-47b6-9a08-c1ebfe650978

Sustenta a parte embargante, em seus aclaratórios, às fls. 644-647, que
o acórdão foi omisso pois deixou de majorar os honorários advocatícios recursais, conforme
determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
A ilação comporta amparo.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
No caso, constou na decisão de primeira instância a condenação da parte
embargada a honorários de sucumbência (fl. 403) e houve majoração em segundo grau (fl. 489).
O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento.
Razão assiste, pois, à embargante, devendo constar no acórdão proferido por esta
Corte a majoração dos honorários advocatícios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração para determinar a majoração
acolho
dos honorários advocatícios fixados previamente pelas instâncias de origem, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:17
Código de Controle do Documento: ce2436dc-70f5-47b6-9a08-c1ebfe650978

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.619.177 / GO
Número Registro: 2024/0095751-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
509300460 50930046020198090051
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORA : HALLANA PAULA ALVARENGA LOPES - GO040158
AGRAVADO
: MARIA DAS DORES VIEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: DONNER HENRYCK FREITAS DE LIMA MAIA - GO054131
LEONARDO GOMES DOS SANTOS - GO054077
DIEGO AUGUSTO MARTINS E SANTOS - GO051245
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
DE IMÓVEL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIA DAS DORES VIEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: DONNER HENRYCK FREITAS DE LIMA MAIA - GO054131
LEONARDO GOMES DOS SANTOS - GO054077
DIEGO AUGUSTO MARTINS E SANTOS - GO051245
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORA : HALLANA PAULA ALVARENGA LOPES - GO040158
Documento eletrônico VDA56935281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 4c30aa6c-7e14-44b3-b00f-be32f39bc3d4

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 4c30aa6c-7e14-44b3-b00f-be32f39bc3d4